Tribunal: TJES
Processo: 0025961-33.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025961-33.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO INTER S.A.

APELADO: CONDOMINIO LARANJEIRAS SHOPPING

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROPOSIÇÕES ENTRE SI INCONCILIÁVEIS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO – CORREÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO – DESCABIMENTO DA VIA DOS ACLARATÓRIOS COM TAL ESCOPO – NECESSIDADE DE INTERPOR RECURSO APROPRIADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) Não obstante a argumentação da embargante de que o julgado incorreu em contradição em relação ao ponto invocado, sabe-se que, para os fins previstos no art. 1.022, inciso I, do CPC/2015, somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, o que não foi demonstrado pelo embargante.

2)
Salta aos olhos o manifesto propósito do embargante de que a matéria seja revisitada por este Órgão Julgador, com a modificação da conclusão que lhe foi desfavorável, o que não se coaduna com o escopo dessa ferramenta tão importante, tendo sido enfrentados, por ocasião do julgamento, dos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão deste Órgão Julgador.

3)
Ao atribuir equívoco ao julgado e, via reflexa, postular a alteração do que foi decidido mediante a substituição processual das partes, com a sua exclusão do polo passivo da lide e consequente inclusão do comprador e atual proprietário do imóvel, nitidamente o banco embargante atribui
error in judicando
a este Órgão Fracionário e, como se sabe, o descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só excepcionalmente é admitida.

4)

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
B
anco Inter S/A
contra o acórdão oriundo deste Órgão Julgador (Id 7436108) que, à unanimidade de votos, negou provimento à
apelação cível
por ele interposta.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a sentença proferida pelo Juízo da da 6ª Vara Cível da Serra/ES, que rejeitou os
embargos à execução
opostos à “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada pelo
Condomínio do

Edifício Laranjeiras Shopping
(
processo nº 0019351-49.2019.8.08.0048
).

Em suas razões recursais (Id 7909299), sustenta o embargante, em suma, que o acórdão padece de contradição a ser sanada em relação aos seguintes pontos:
(i)
atestou o efetivo registro da escritura pública de compra e venda, de forma que a propriedade do imóvel gerador do débito foi definitivamente alterada, passando a ser de responsabilidade do comprador o pagamento do débito condominial discutido;
(ii)
diante disso, deve ocorrer a substituição processual das partes, sendo o embargante retirado do polo passivo e incluído o comprador e atual proprietário do imóvel; e
(iii)
devem ser providos os embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes.

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

Não obstante a argumentação da embargante de que o julgado incorreu em
contradição

em relação ao ponto invocado, sabe-se que, para os fins previstos no art. 1.022, inciso I, do CPC/2015, somente se configura quando o julgado inclui
proposições entre si inconciliáveis
, o que não foi demonstrado pela parte embargante.

Dessa forma, descabe falar em contradição quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais, por se tratar de
mácula interna do julgado
, e nunca com relação às provas produzidas, à jurisprudência ou dispositivos de lei.

A bem da verdade, salta aos olhos o manifesto propósito do embargante de que a matéria seja revisitada por este Órgão Julgador, com a modificação da conclusão que lhe foi desfavorável, o que não se coaduna com o escopo dessa ferramenta tão importante.

Da reanálise dos autos, verifico que todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão deste Órgão Julgador, foram devidamente examinados por ocasião do julgamento, conforme se depreende dos seguintes trechos extraídos do voto condutor por mim proferido,
in litteris
:

“(...) cinge-se a controvérsia em verificar a responsabilidade do apelante pelo pagamento das taxas condominiais de imóvel, sendo alegado na contestação e reiterado nas razões recursais que ocorrera a sua revenda a pessoa jurídica MB Empreendimentos Ltda., conforme se depreende de escritura pública acostada aos autos.

Pois bem, é cediço que as taxas condominiais são de natureza
propter rem
, ou seja, consubstanciam obrigação decorrente de um direito real sobre o imóvel e, por aderirem à coisa, irão acompanhá-la nas modificações do seu titular, daí porque é facultado ao condomínio exercer o direito de cobrança das referidas taxas contra quem esteja na posse ou contra o proprietário do bem, ainda que anteriores à aquisição, na melhor exegese do art. 1.345 do Código Civil.

Ao proferir sentença, fundou-se o juiz na ausência de comprovação, pelo embargante/apelante, de que:
(i)
houve a imissão do comprador na posse do imóvel; e
(ii)
o condomínio teve ciência inequívoca acerca da transação, de acordo com tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos representativos de controvérsia (Tema 886), o que, desde logo adianto, é a solução mais acertada e deve ser prestigiada por este Órgão Julgador.

Isso porque, somente é possível afastar a responsabilidade do proprietário pelas despesas condominiais mediante o registro da transmissão da propriedade na matrícula do imóvel, bem como demonstração da inequívoca ciência do condomínio a respeito da transferência de titularidade do bem ou a comprovação da imissão na posse, de modo que, ausente qualquer dessas hipóteses, a responsabilidade daquele que figura como proprietário, perante o condomínio, deve ser mantida.

Como se vê, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações atreladas à titularidade do imóvel não é de caráter absoluto, sendo possível a relativização desta regra, a fim de atribuir tal prestação a pessoa diversa daquela constante do registro imobiliário, tal qual definido no julgamento do REsp nº 1.345.331/RS pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 886):

(...)

Portanto, a ausência de registro da escritura pública de compra e venda, por si só, não resulta na responsabilidade exclusiva do vendedor, podendo a obrigação ser imposta tanto a este, quanto ao comprador, salvo se for demonstrado que o adquirente imitiu-se na posse e o condomínio teve ciência inequívoca da transação, quando restará afastada a legitimidade passiva do vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período posterior a modificação da titularidade do bem.

In casu
, não se depreende o preenchimento destes requisitos, na medida em que inexiste qualquer informação acerca de eventual imissão do comprador na posse do imóvel, assim como silencia a apelante acerca da ciência inequívoca do condomínio acerca da transação, porquanto limita-se ao argumento de que restou convencionada na escritura pública a responsabilidade do adquirente pelos débitos condominiais, inclusive, anteriores à transação, o que, todavia, somente opera efeitos entre os envolvidos na operação, diante da ausência de registro perante o cartório competente.”

(cf. Id 7110462)

Ao atribuir equívoco ao julgado e, via reflexa, postular a alteração do que foi decidido mediante a substituição processual das partes, com a sua exclusão do polo passivo da lide e consequente inclusão do comprador e atual proprietário do imóvel, nitidamente o banco embargante atribui
error in judicando
a este Órgão Fracionário e, como se sabe, o descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só excepcionalmente é admitida.

Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016), o que torna desnecessária a reanálise de cada um dos argumentos que supostamente não teriam sido frontalmente examinados no julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos

embargos de declaração

e lhes nego provimento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.